Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-58.2016.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000731-58.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILSON FERREIRA DE SANTANA - CPF: 049.874.501-51 (APELADO), JOSE ADRIANO MORAES - CPF: 021.684.051-15 (VÍTIMA), ANTONIO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 502.280.481-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-58.2016.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON FERREIRA DE SANTANA

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E V, DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a vítima não foi capaz de identificar o autor do crime, com a certeza necessária para a condenação, à míngua de outras provas a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-58.2016.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON FERREIRA DE SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que absolveu WILSON FERREIRA DE SANTANA quanto à prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e V, do CP] imputada e ele na denúncia.

Alega que há provas bastantes da autoria do delito, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que o apelado seja condenado e apenado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-58.2016.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de março de 2016, por volta das 15h, na propriedade rural, denominada Fazenda Bom Jesus, localizada na Estrada do Pindura, Zona Rural, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado WILSON FERREIRA DE SANTANA, mediante emprego de arma de fogo, tipo revólver (não apreendido), subtraiu das vítimas Antônio Manoel de Arruda e José Adriano de Moraes, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG, cor preta; 01 (uma) corrente semi-joia, R$ 150,00(cento e cinquenta reais) em dinheiro, 01 (um) relógio de pulso e 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, oxidado, numeração K89980, marca Swith & Wesson, cadastrado SINARM sob o no 1998/001314193-60e 14 (quatorze) munições intactas, conforme termo de declarações às fls. 09/10 e 11/12”.

A vítima foi ouvida pelo Delegado de Polícia em 21/03/2016:

“QUE aproximadamente há dois anos trabalha como caseiro na Fazenda São Bom Jesus, neste município, tendo como proprietário José Adriano; Que na referida fazenda não há outros trabalhadores; Que o depoente reside em uma casa afastada da sede; Que seu patrão e a esposa residem na fazenda, porém, sempre viajam, permanecendo até quinze dias na cidade de Cuiabá/MT, onde também têm casa; Que a folga do depoente é nos finais de semana, quando o patrão está na fazenda; Que no dia 15/03/2016, seu patrão José Adriano, juntamente com a esposa foram para Cuiabá, permanecendo só o declarante; Que na data de 19/03/2016, estava o depoente em casa, assistindo televisão no quarto/sala, quando por volta das 14:00 horas, um meliante adentrou na residência em que este se abriga; Que foi tudo muito rápido, o depoente assustou com um vulto colocando a cabeça na porta; Que assim que o depoente pensou em levantar-se já foi segurado por um homem encapuzado por um dos braços, que anunciou que era um assalto; Que o depoente mesmo sentando tentou com outra mão tentou pegar um fação que trazia próximo ao mesmo, porém, o meliante foi mais rápido e conseguiu mesmo com uma arma de fogo nas mãos, segurar o outro braço do depoente; Que nesse momento o meliante já jogou com violência o depoente para cima da cama e começou a gritar que queria dinheiro e revólver, dizia: "CADÊ O REVÓLVER, CADÊ O REVÓLVER, CADÊ O DINHEIRO? SE VOCÊ NÃO ME DER CONTA DO REVÓLVER EU VOU TE MATAR"; Que o depoente disse que não tinha dinheiro e não sabia de nenhum revólver; Que o meliante olhou a casa do depoente, sendo três cômodos, encontrou a carteira que estava na mala; Que o tempo todo o ladrão colocava a arma de fogo, um revólver na nuca do depoente, o ameaçando de morte se não entregasse o que ele estava pedindo; Que em seguida trancou o depoente em sua casa, jogando a chave fora; Que o meliante então foi para a sede da fazenda e lá o mesmo estourou a porta da sala, onde entrou revirou todos os pertences da casa, quebrando inclusive o santos que estavam em um altar; Que o meliante não quis levar a motocicleta do depoente; Que
o depoente pôde ver que o ladrão era um rapaz novo, com idade entre 1 8 a 20 anos de idade, magro, alto, cabelos cortados curtos, pele de cor negra; Que o depoente conseguiu ver os cabelos do assaltante, devido, o mesmo não ter coberto totalmente a cabeça, estava escondido mais o rosto
; Que o assaltante estava trajando blusa de manga comprida de cor marrom e calça jeans; Que na sede da fazenda o meliante conseguiu encontrar a arma de fogo do patrão do depoente, sendo um revólver, calibre 38, sete tiros, carregado, e mais nove munições intactas que foram roubados; Que o depoente sabia que seu patrão possuía a arma de fogo, mas não sabia que estava na sede, pensou que o patrão levava a mesma quando viajava; Que além de roubar a arma de fogo da sede, o meliante também roubou do depoente um aparelho celular da marca LG de cor preta com chip n° 065-99291190, uma corrente semi-joia e mais R$ 1 50,00 (cento e cinquenta reais); Que o depoente teve que serrar as grades da janela de sua casa, para conseguir sair, sendo que logo procurou o vizinho de alcunha “BAIANO" e narrou o roubo que havia acabado de acontecer na fazenda; Que foi o próprio “BAIANO" quem telefonou para José Adriano, informando o ocorrido e também disse seu revólver estava em uma gaveta no quarto do casal; Que então o depoente foi com “BAIANO” no quarto do patrão, mas não encontraram a arma de fogo, somente a casa toda revirada; Que o depoente não ouviu barulho da chegada do suspeito, pode ver depois, que o mesmo estava de motocicleta, viu os sinais dos pneus e também de duas pessoas, uma calçando chinelo e outro de sapato; Que
o depoente alega que pela voz, cor de pele, biótipo magro e alto, "suspeita" que o ladrão seja a pessoa de “WILSON", de alcunha “PELADO”, filho de Dermiro da Comunidade Novo Horizonte, pertencente a este município
; Que o depoente tem informação que "PELADO”, talvez não esteja na casa dos pais, estaria escondido em Nobres/MT, no Bairro Jardim Petrópolis, devido, “PELADO" ter atirado contra um homem no Sítio Cedral, a uns quinze dias atrás; Que não sabe o nome da vítima do tiro, apenas comentários de que essa vítima não prestou queixa, porque quer matar o “PELADO”, foi atrás dele no sítio dos genitores, mas ele não estava no local; Que
o depoente já ouviu comentários de terceiros que “PELADO" tem fama de ter roubado “as coisas" na região onde os pais residem
; Que o depoente
conhece WILSON desde criança, assim como os demais familiares do mesmo
, salvando apenas um irmão do suspeito, o qual sabe que nunca aprontou, porém, o restante, inclusive o pai do suspeito, este tem notícias de não ser pessoa confiável, além de apoiar os erros dos filhos; Relata o depoente que WILSON já trabalhou como caseiro na Fazenda São Bom Jesus antes do depoente, que este acredita que WILSON, vulgo "PELADO” tinha conhecimento que JOSÉ ADRIANO tinha em sua posse um revólver; Que não sabe informar quais motivos levaram Wilson a sair do emprego na fazenda; Que nunca conversou sobre esse assunto com seu patrão; Que para chegar na fazenda São Bom Jesus, é só o meliante atravessar o rio com bote, passar pela Comunidade Pindura e chegar na fazenda, dando em torno de seis quilômetros; Que também de motocicleta é mais fácil passar pela ponte da Forquilha do Manso, chegar na fazenda e retornar pela ponte com destino a Nobres/MT; Que o depoente relata que Wilson conhece toda a região; Que o depoente alega que ingere bebidas alcoólicas, mas que ali na fazenda não bebe, que consome somente quando está de folga na casa de sua genitora no Sítio Novo Horizonte”.

JOSÉ ADRIANO DE MORAES, proprietário da fazenda, disse que não estava na cena do crime, mas que, posteriormente, conversando com ANTONIO MANOEL, este lhe disse que
“pela voz e pelo jeito”
o assaltante seria WILSON, vulgo PELADO.

A autoridade policial representou pela prisão temporária de WILSON, posteriormente convertida em preventiva, e pela busca e apreensão domiciliar, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Interrogado, WILSON respondeu:

“QUE ciente do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestou o interesse de apresentar sua versão sobre os fatos; QUE trabalhou na Fazenda Bom Jesus, de propriedade do Sr. José Adriano há mais ou menos 3 anos; QUE se recorda que trabalhou apenas 90 dias, e decidiu deixar o emprego por que José Adriano não queria assinar sua carteira de trabalho; QUE nesse período apenas o interrogado trabalhava na fazenda, e que o caseiro ANTONIO MANOEL começou a trabalhar lá, quando o interrogado já havia saído; QUE JOSÉ ADRIANO e sua esposa residem na fazenda, e que raras as vezes ficava sozinho; QUE JOSÉ ADRIANO tinha o costume de andar com um Revólver Calibre 38, e que além do interrogado outras pessoas que frequentavam a fazenda também tinha o conhecimento da existência dessa arma; QUE não sabia o local onde JOSÉ ADRIANO guardava essa arma, mas que sabia da existência da arma; QUE o interrogado nunca pegou em uma arma, e não sabe nem atirar; QUE somente hoje ficou sabendo que houve um assalto na Fazenda Bom Jesus, e que foi roubado o revolver do Sr. JOSÉ ADRIANO; QUE perguntado onde o interrogado esteve no dia 19/03/2016 as 16:30, respondeu “ tenho certeza que estava em minha casa em Nobres-MT", “passei o dia em casa, e minha família pode confirmar”; QUE não se lembra do que fez no dia 19/03/2016, apenas de que esteve na cidade de Nobres, sendo que não pode afirmar se ficou na sua casa o tempo todo ou não; QUE o interrogado mora com seu pais, irmãos e sobrinhos; QUE inclusive não foi ao sítio de sua família na época do crime, o qual fica 16 km da fazenda da vítima; QUE já teve uma motocicleta Dafra Vermelha, mas já vendeu tem muito tempo, porém não se lembra ao certo da data; QUE não tem desafeto na região que ocorreu o roubo; QUE sobre uma briga que ocorreu na Comunidade Cedral, respondeu "nunca briguei com ninguém, e nem atirei", não sabendo de onde surgiu essa história, inclusive disse que não se lembra de ter brigado com alguém, a não ser que alguém tenha brigado com ele; QUE não sabe o por que inventaram essa história; QUE conhece BAIANO, e que de vez em quando ele prestava serviço na fazenda de JOSÉ ADRIANO; QUE em uma ocasião BAIANO também presenciou que JOSÉ ADRIANO tinha uma arma, pois este atirou para matar uma sucuri; QUE nesse dia além do interrogado estavam outras pessoas no local, e que, portanto, não era só ele sabia que JOSÉ ADRIANO tinha arma; QUE não tem envolvimento com esse assalto, bem como nunca mais voltou na fazenda após ter pedido as contas; QUE está sem aparelho celular a mais de 01 ano”.

Recebida a denúncia, WILSON foi citado e apresentou resposta à acusação, negando a autoria do crime.

Na instrução processual, ANTÔNIO MANOEL detalhou a empreitada criminosa, relatando a abordagem e a dinâmica do roubo, bem como os bens subtraídos.

Quando questionado acerca da identificação do autor do delito, respondeu:

“V: Ele tava com um pano amarrado na cara, não tinha como eu ver.

MP: Ele tava encapuzado?

V: Tava.

MP: Ele prendeu o senhor em algum lugar?

V: Ele me prendeu dentro do quarto, chaveou a porta, eu fiquei lá uma hora e pouco, duas horas até conseguir ‘torar’ a janela com uma lima velha e sair; enquanto eu fiquei trancado lá, essa pessoa foi lá pra sede e arrebentou a porta.

MP: Essa pessoa quem?

V: O assaltante. Quando eu saí de lá que eu vi o rombo.

[...]

MP: Quem fez isso? Quem era o assaltante?

V: Isso que eu fico... como eu falei, o jeito assim... eu acho que seja o PELADO, só que
não dou certeza e não falo que é ele, né
; eu acho que é ele porque ele trabalhava ali, ele sabia tudo que tinha lá. O tipo dele, a voz, mais ou menos... a coisa é que eu não vi o rosto dele, né.
Pelo porte físico e pelo jeito de andar... Eu não falo que é ele, eu tenho uma suspeita.

MP: Aqui a gente precisa saber bem certinho, se o senhor sabe ou não. Se o senhor souber, o senhor fala, se o senhor não souber, o senhor fala que não sabe.

V:
É, eu não sei que seja ele; eu sei que tem o porte físico dele, só.
[...]”.

As testemunhas inquiridas não presenciaram o crime, tampouco puderam elucidar a autoria dele.

WILSON foi posto em liberdade em 14/12/2016, após ser interrogado e negar o cometimento do crime imputado a ele na denúncia.

Os autos permaneceram por quase 5 [cinco] anos aguardando o cumprimento de cartas precatórias para oitiva das demais testemunhas arroladas pela acusação, até que, em 12/11/2021, o Ministério Público desistiu delas.

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença absolutória, assim fundamentada:

“[...]
Fundamento e Decido
.

2. Trata-se de Ação Penal Pública imputando ao acusado WILSON FERREIRA DE SANTANA a prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I e V, do Código Penal.

Analisando as provas produzidas durante a fase judicial, tenho que não permitiram concluir pela responsabilidade do réu nos eventos criminosos noticiados na denúncia.

Isso porque as provas colhidas durante a fase inquisitorial não foram corroboradas em Juízo.

O réu, ao ser ouvido em Juízo, negou veementemente a imputação.

A vítima Antonio Manoel de Arruda, quando inquirida em juízo, explicou que o indivíduo entrou por volta das 14h e o abordou com uma arma de fogo em punho, determinou que a vítima ficasse deitada na cama, sem abrir os olhos. Pegou sua corrente, o aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em seguida, deixou a vítima trancada dentro do quarto por aproximadamente 2h, até que encontrou uma lima e conseguiu sair pela janela.

Ato contínuo, invadiu a sede da fazenda. Explicou que conseguiu recuperar o celular e a chave.

Contudo, questionado sobre a autoria,
a vítima afirmou que acredita que o indivíduo seja o réu, mas não sabe dar certeza
.

As testemunhas, de igual modo, não trouxeram elementos que pudessem corroborar as provas colhidas em sede policial.

Consequentemente, por inexistir provas suficientes para demonstrar a autoria, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição do réu acerca da imputação contida na denúncia.

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para ABSOLVER o réu WILSON FERREIRA DE SANTANA das imputações contidas na denúncia, ante a ausência de provas, com fundamento no art. 386, VI, do CPP. [...]”.

Nas razões da apelação, o Ministério Público sustenta que o fato de o apelado possuir
“porte físico”
semelhante ao identificado pela vítima na cena do crime é suficiente para justificar a condenação dele.

Sem razão.

Pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em juízo quanto no inquérito policial, é possível verificar que ANTÔNIO MANOEL conhecia WILSON
“desde criança”
, mesmo assim
não foi capaz de apontá-lo, com a certeza necessária para a condenação, como autor do roubo
, uma vez que
não viu o rosto do assaltante, que estava encapuzado
.

Concluo que o conjunto probatório é bastante frágil para, com a certeza necessária para uma condenação, imputar a autoria ao apelado.

Em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã assim se pronunciou,
verbis
:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI
. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
ORDEM CONCEDIDA. 1.
Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador
. Isso
não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável
.
Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido
. 2. Consoante jurisprudência desta Corte,
o
reconhecimento positivo, que respeite as exigências legais, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 3.
O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais (o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte) não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais
. 4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado. 5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). 6. No caso, é incontroverso nos autos que (i)
a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida
. 7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias
. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida. [...] 10.
Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova
, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que
há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação
. 11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]
[HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Nessas circunstâncias, é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual
a manutenção da absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, como acertadamente fez o juízo singular.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024